Tribunal: TJDFT
Processo: 0746280-45.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0746280-45.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A. AGRAVADO: D. L. D. A. C. F. REPRESENTANTE LEGAL: LUCAS FERNANDES DA SILVA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL S.A contra decisão proferida nos autos da ação de obrigação de fazer (Processo no 0716328-91.2025.8.07.0009), que deferiu tutela de urgência para determinar que a agravante autorizasse e custeasse a internação do agravado em leito de UTI pediátrica, sob pena de multa diária, nos seguintes termos: (ID 25197487) “Trata-se de ação de conhecimento proposta por D. L. D. A. C. F. (064.441.561-49); neste ato representado por seu genitor, LUCAS FERNANDES DA SILVA(055.139.821-37); em face de AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A., pela qual pretende a concessão de medida liminar que obrigue a requerida a autorizar e custear a sua internação e tratamento em leito de unidade de terapia intensiva pediátrica do HOSPITAL BRASÍLIA ÁGUAS CLARAS, com suporte que atenda às suas necessidades, tendo em vista a gravidade do seu atual quadro de saúde, conforme relatório médico acostado aos autos. Junta ao pedido documentos pessoais, carteirinha do plano de saúde, relatório médico, comprovantes de pagamento, negativa de atendimento por áudio, dentre outros. Os requisitos da tutela de urgência estão previstos no artigo 300 do Código de Processo Civil, sendo eles a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Com efeito, diante da documentação carreada ao processo, observa-se que a parte requerente mantém vínculo contratual com a seguradora ré, sendo certo que referida relação jurídica encontra-se submetida aos ditames do Código de Defesa do Consumidor, cuja principiologia determina a abusividade de cláusulas limitativas de direitos. In casu, há comprovação do grave quadro de saúde da parte autora, consoante se depreende do relatório médico de ID 251951032, revelando-se imperiosa a sua imediata internação em leito de unidade de terapia intensiva pediátrica para o controle e tratamento das moléstias que a acometem. Conforme relatado, a recusa em autorizar a internação se fundamenta, ao que tudo indica, na carência contratual. Nos termos do artigo 35-C da Lei 9.656/98, devem ser afastados os períodos de carência estipulados pelos planos de saúde nas hipóteses de situações emergenciais, como é o caso dos autos. Confira-se, por oportuno, a redação do referido dispositivo legal: Art. 35-C. É obrigatória a cobertura do atendimento nos casos: I - de emergência, como tal definidos os que implicarem risco imediato de vida ou de lesões irreparáveis para o paciente, caracterizado em declaração do médico assistente; II - de urgência, assim entendidos os resultantes de acidentes pessoais ou de complicações no processo gestacional; III - de planejamento familiar. Presente, pois, a probabilidade do direito alegado. Por outro lado, o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo ocorre quando não se pode aguardar a demora normal do desenvolvimento da marcha processual. No caso, tal requisito se faz presente porque a recusa da requerida em autorizar e custear a internação da parte autora, tem o condão de acarretar graves consequências à sua integridade física e psíquica, criando iminente risco à sua vida, razão pela qual a concessão da tutela de urgência é medida de rigor. Ante o exposto, DEFIRO A TUTELA DE URGÊNCIA para determinar que a seguradora ré autorize e arque com todas as despesas necessárias à internação da parte autora em leito de UTI PEDIÁTRICA do HOSPITAL BRASÍLIA ÁGUAS CLARAS, com suporte que atenda às suas necessidades e durante o período que seja indicado por seu médico assistente, sob pena de multa diária de R$ 10.000,00 (dez mil reais), até o limite de R$ 100.000,00 (cem mil reais). Intimem-se, com urgência”. Nas razões recursais (ID 77588059), Alega que o contrato firmado com o agravado prevê carência de 180 dias para internações hospitalares, conforme artigo 12, inciso V, alínea “b”, da Lei no 9.656/98, e que o beneficiário possui apenas 63 dias de vigência contratual, estando, portanto, em período de carência. Sustenta que, mesmo em casos de urgência ou emergência, a cobertura contratual está limitada às primeiras 12 horas de atendimento ambulatorial, conforme regulamentação da Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS), especialmente a Resolução no 13 do CONSU. Argumenta que a decisão agravada impõe obrigação desproporcional e desequilibrada, violando o princípio da boa-fé contratual e colocando em risco a sustentabilidade financeira da operadora, ao estender a cobertura contratual para além dos limites pactuados. Afirma que a cláusula de carência contratual foi devidamente informada ao consumidor no momento da contratação, inclusive com destaque para os prazos aplicáveis em situações de urgência e emergência, sendo legítima a limitação da cobertura nos moldes previstos em lei e regulamentação. Impugna a multa cominatória fixada, alegando que o valor de R$ 10.000,00 por dia, até o limite de R$ 100.000,00, é excessivo e desproporcional, podendo ensejar enriquecimento ilícito da parte beneficiária. Requer, subsidiariamente, a redução da multa com base nos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, nos termos do art. 537, §1o, do CPC. Refuta a ausência de prazo razoável para cumprimento da obrigação, requerendo que, caso mantida a tutela, seja fixado prazo mínimo de 15 dias úteis para a autorização e custeio da internação, a fim de viabilizar o processamento interno e a adoção das providências administrativas necessárias. Discorre sobre o direito que entende aplicável ao caso. Transcreve jurisprudência em abono à sua tese. Ao final, requer a concessão de efeito suspensivo para obstar o cumprimento da decisão agravada. No mérito, o provimento do recurso para reformar a decisão agravada, afastando a determinação de custeio da internação em UTI pediátrica, ou, subsidiariamente, para reduzir o valor da multa diária e estabelecer prazo razoável para o cumprimento da obrigação, limitando a responsabilidade da agravante à disponibilização dos serviços pela rede credenciada. O preparo foi recolhido em dobro (ID 77634709). É o relatório. DECIDO. Preenchidos os pressupostos legais, conheço do recurso. Como cediço, recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, do CPC, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão (art. 932, II, 1.019, I, do CPC). Portanto, no momento, a análise a ser realizada nesta fase incipiente está restrita ao pedido de concessão de efeito suspensivo, o que se fará à luz dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano grave ou risco ao resultado útil do processo. Adverte-se, todavia, que neste momento processual não cabe a análise do mérito, mas somente a verificação dos requisitos legais que balizam o pedido liminar, o que passo a fazer. No caso, consta dos autos originário que o agravado é beneficiário do plano de saúde da agravante e que, conforme relatório médico, foi solicitada vaga em UTI pediátrica, em virtude do risco de degradação rápida do estado neurológico, conforme relatórios juntados nos autos de origem (ID 251951022 - pág 2/3). Assim sendo, em juízo de cognição sumária, constata-se que a internação e tratamento foram indicados pelo médico que estava acompanhando o agravado, sendo, ao que tudo indica nesta fase de cognição sumária, a medida postulada urgente, diante do quadro clínico apresentado. A Lei no 9.656/1998, que dispõe sobre os planos e seguros privados de assistência à saúde, determina a obrigatoriedade da cobertura do atendimento nos casos de emergência ou urgência. Vejamos: "Art. 35-C. É obrigatória a cobertura do atendimento nos casos: I - de emergência, como tal definidos os que implicarem risco imediato de vida ou de lesões irreparáveis para o paciente, caracterizado em declaração do médico assistente. II - de urgência, assim entendidos os resultantes de acidentes pessoais ou de complicações no processo gestacional [...];". Por outro lado, o prazo máximo de carência para atendimentos de urgência e emergência é de 24 horas, contados da contratação, conforme prevê o art. 12, inciso V, alínea “c”, da Lei 9.656/98. Art. 12. São facultadas a oferta, a contratação e a vigência dos produtos de que tratam o inciso I e o § 1o do art. 1o desta Lei, nas segmentações previstas nos incisos I a IV deste artigo, respeitadas as respectivas amplitudes de cobertura definidas no plano-referência de que trata o art. 10, segundo as seguintes exigências mínimas: V - quando fixar períodos de carência: a) prazo máximo de trezentos dias para partos a termo; b) prazo máximo de cento e oitenta dias para os demais casos; c) prazo máximo de vinte e quatro horas para a cobertura dos casos de urgência e emergência. Nesse contexto, os elementos existentes indicam a situação de urgência na internação da agravada, e, portanto, o prazo máximo de 24 horas para a cobertura de casos de urgência e emergência, previsto no art. 12, V, alínea “C”, da Lei 9.656/98, já teria sido cumprido. Assim sendo, não restou demonstrada a probabilidade do direito afirmado. A orientação que o egrégio Tribunal de Justiça tem adotado, em casos semelhantes, é nesse sentido: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. COBERTURA. CARÊNCIA. MEDIDA REVERSÍVEL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. O contrato objeto da presente demanda se sujeita ao regramento da Lei Federal 9.656/98, que estabelece a obrigatoriedade de atendimento para os casos de emergência, quando o quadro da segurada/beneficiária implicar risco imediato de vida ou de lesões irreparáveis para a paciente, caracterizado em declaração do médico assistente (art. 35-C). 2. Em se cuidando de urgência/emergência, o prazo máximo de carência não pode ultrapassar vinte e quatro horas (art. 12, inciso V, alínea c, Lei 9.656/1998). 3. Referidos dispositivos legais não estabelecem qualquer restrição quanto a tempo de atendimento ou aos procedimentos necessários para se tentar restabelecer a saúde do doente que se encontra em situação clínica de urgência/emergência. 4. Pelo parágrafo único do artigo 35-C da Lei 9.656/1998, permitido à Agência Nacional de Saúde Suplementar - ANS regulamentar tal dispositivo; contudo, regulamentar não pode significar limitar ou restringir a sua cobertura quando não previstas em lei, de modo que qualquer ato normativo infralegal ou contratual que o fizer será manifestamente ilegal. 5. À vista do que se tem, definido o caráter emergencial (solicitação de "internação em Unidade de Cuidados Especiais (UCE) para compensação clínica" e "exames laboratoriais ( ) TC de face com contraste + parecer da odontologia" em extrema urgência). 6. A determinação judicial não configura medida irreversível; caso o pedido seja julgado improcedente, a agravada deverá reembolsar as despesas referentes ao procedimento em debate nos próprios autos da obrigação de fazer - art. 302 do CPC. 7. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. (Acórdão 1678767, 07313737020228070000, Relator: MARIA IVATÔNIA, 5a Turma Cível, data de julgamento: 15/3/2023, publicado no DJE: 30/3/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE. OBRIGAÇÃO DE FAZER. SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA. CARÊNCIA DE 24 HORAS. COBERTURA OBRIGATÓRIA. RECUSA DA AUTORIZAÇÃO. ABUSIVIDADE. DANO MORAL CONFIGURADO. VALOR ARBITRADO. 1. De acordo com o corolário protetivo insculpido no art. 35-C da Lei n. 9.656/98, afigura-se abusiva a cláusula contratual que estabelece o prazo de carência superior a vinte e quatro horas para a cobertura do atendimento nos casos de urgência e emergência, pois limita os direitos assegurados por lei e atenta contra o objeto do contrato e o equilíbrio contratual, colocando o beneficiário em desvantagem exagerada. Súmula 597 do STJ. 2. Afastada a cláusula contratual abusiva quanto ao prazo de carência para situações de urgência e emergência, bem como cumprido o período legal de carência de vinte e quatro horas, a operadora do plano deve oferecer cobertura integral ao atendimento de emergência que evoluiu para internação desde a admissão do paciente até a sua alta. 3. A injusta recusa da operadora do plano de saúde de cobertura da internação, conforme prescrição médica, ultrapassa o simples descumprimento contratual e enseja a obrigação de reparar o dano moral. 4. Apelação conhecida e provida em parte. (Acórdão 1638216, 07045247120218070008, Relator: FÁBIO EDUARDO MARQUES, 5a Turma Cível, data de julgamento: 9/11/2022, publicado no PJe: 14/12/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Em relação ao valor da multa arbitrada, entendo, em juízo de cognição sumária, própria desta fase processual, que a decisão agravada não merece retoque. O juízo a quo estipulou prazo e valor para o cumprimento da decisão. Deve-se ponderar que a multa tem natureza persuasória, ou seja, visa compelir a ré a cumprir a obrigação. No caso, a obrigação da agravante é autorizar a internação. Trata-se de providência meramente administrativa e de fácil cumprimento. Deve-se observar, ainda, que a multa cominatória admite certa flexibilidade, de modo que, caso, no futuro, seja demonstrado que o valor da astreinte se tornou excessivo ou ínfimo, é possível ao julgador alterá-lo, inclusive, de ofício, nos termos do art. 537,§ 1o, do CPC. Vejamos: “Art. 537. A multa independe de requerimento da parte e poderá ser aplicada na fase de conhecimento, em tutela provisória ou na sentença, ou na fase de execução, desde que seja suficiente e compatível com a obrigação e que se determine prazo razoável para cumprimento do preceito. § 1o O juiz poderá, de ofício ou a requerimento, modificar o valor ou a periodicidade da multa vincenda ou excluí-la, caso verifique que: I - se tornou insuficiente ou excessiva;” Nesse contexto, ao menos nesta fase inicial, não se vislumbra a probabilidade do direito afirmado. O perigo da demora milita em favor do agravado, que necessita do atendimento médico. Por outro lado, caso, ao final, o pedido não seja acolhido, não haverá risco de irreversibilidade da medida, uma vez que o plano de saúde agravante poderá cobrar os valores do agravado. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo. Comunique-se ao i. juízo de origem. Intime-se o agravado, para responder no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso. Após, os autos deverão ser remetidos à d. Procuradoria de Justiça. Brasília, 7 de novembro de 2025. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora